Tribunal: TJES
Processo: 5000048-45.2026.8.08.0071
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000048-45.2026.8.08.0071

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SINALDO SOUZA ALOMBA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000048-45.2026.8.08.0071

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SINALDO SOUZA ALOMBA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDSON BRITO COSTA - DF16213, ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO - DF26783

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRESERVAÇÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão do Juízo da Vara Criminal que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática de homicídio qualificado.

Nas razões recursais, o recorrente arguiu, preliminarmente, nulidade absoluta do feito, ao fundamento de ausência de defesa técnica regular, por não ter sido apresentada tempestivamente a resposta à acusação, com alegada violação aos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

No mérito, o recorrente sustentou a ausência de indícios suficientes de autoria para submissão ao Tribunal do Júri, pleiteando a impronúncia e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

O recorrente requereu, ainda, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, sucessivamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, ao argumento de condições pessoais favoráveis e necessidade de tratamento médico.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, apenas para exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em juízo de retratação, o magistrado rejeitou a preliminar de nulidade, excluiu a qualificadora do motivo fútil e manteve a pronúncia quanto ao homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por alegada ausência de defesa técnica regular, em razão de suposta irregularidade na apresentação da resposta à acusação; (ii) saber se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia, bem como se deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de nulidade foi corretamente rejeitada, pois os autos registram a apresentação de resposta à acusação por advogado constituído, além de efetiva atuação defensiva ao longo da instrução, com formulação de requerimentos, arguição de preliminares, interposição de recurso e dedução de pedidos específicos, inexistindo vazio defensivo.

A mera alegação de irregularidade temporal na resposta à acusação não enseja nulidade sem demonstração de prejuízo concreto ao contraditório, à produção probatória ou ao exercício da ampla defesa, especialmente quando observada a efetiva participação da defesa no curso do processo, em consonância com os arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza ou de exaurimento da análise probatória, a qual compete ao Tribunal do Júri.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo laudo de exame cadavérico e pelo boletim unificado, que indicam morte decorrente de lesão perfurocortante por arma branca.

Os depoimentos judicializados, ainda que nem todos provenham de testemunhas oculares do exato instante da agressão, formam conjunto indiciário coerente e convergente quanto à autoria, à dinâmica do fato e à fuga do recorrente após o evento, o que se mostra suficiente, nesta fase processual, para a manutenção da pronúncia.

A ausência de testemunha ocular direta do momento exato da facada não impede a pronúncia, quando há lastro indiciário sério, harmônico e produzido sob o crivo do contraditório, sendo incabível, nessa etapa, antecipar juízo absolutório.

A qualificadora do motivo fútil foi adequadamente excluída em juízo de retratação, diante da ausência de elementos probatórios sobre a motivação do crime, uma vez que as testemunhas ouvidas afirmaram desconhecê-la.

Por outro lado, deve ser mantida a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pois há suporte probatório mínimo no sentido de que a vítima foi atingida pelas costas, quando estava sentada, sem discussão prévia, em contexto apto, em tese, a dificultar sua reação, circunstância que deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença.

A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente se justifica quando manifestamente improcedente ou totalmente destituída de apoio nos autos, hipótese não configurada quanto ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Também não há fundamento para revogação da prisão preventiva, pois a decisão impugnada registrou a ausência de modificação dos motivos ensejadores da custódia e destacou que o mandado não foi cumprido por ter o recorrente permanecido em local incerto e não sabido, dado concreto que evidencia risco à aplicação da lei penal.

As alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e encargos familiares, não prevalecem sobre o fato objetivo de não localização do recorrente, circunstância que torna insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A pretensão de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar também não merece acolhimento, pois não houve demonstração documental robusta de quadro clínico incompatível com a custódia ou de impossibilidade de assistência médica adequada, não se verificando a hipótese excepcional do art. 318 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, com rejeição da preliminar de nulidade, manutenção da pronúncia nos termos definidos após o juízo de retratação, com exclusão da qualificadora do motivo fútil, preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e manutenção da prisão preventiva.

Tese de julgamento: a apresentação de resposta à acusação por defensor constituído e a efetiva atuação defensiva no curso do processo afastam a alegação de nulidade por ausência de defesa técnica, sobretudo quando inexiste demonstração de prejuízo. Na fase de pronúncia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, ainda que fundados em conjunto indiciário convergente, basta para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida quando há suporte probatório mínimo de ataque súbito pelas costas, cabendo ao Conselho de Sentença a apreciação definitiva da controvérsia. A não localização do acusado justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, IV. Código de Processo Penal, arts. 318, 319, 396, 396-A e 413.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Sinaldo Souza Alomba contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Aracruz que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em detrimento de José Domingos Cao, em fato ocorrido na localidade de Mambrini, distrito de Jacupemba, no Município de Aracruz, tendo o magistrado, em juízo de retratação, afastado apenas a qualificadora do motivo fútil e mantido a pronúncia quanto ao homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade absoluta do processo, ao argumento de que não teria sido oportunizada defesa técnica regular, sob a alegação de ausência de apresentação tempestiva de resposta à acusação, com ofensa aos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, requerendo a anulação dos atos processuais posteriores.

No mérito, sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria para submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, afirmando que a decisão de pronúncia se apoiou em depoimentos indiretos e em relatos de pessoas que não teriam presenciado o momento exato da agressão, razão pela qual pleiteia a impronúncia.

Subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras. Quanto ao motivo fútil, aduz ausência de prova acerca da motivação do delito. Em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, afirma inexistirem elementos concretos aptos a demonstrar que o ofendido tenha sido surpreendido de modo a impossibilitar reação, postulando, assim, a exclusão de ambas as qualificadoras, com a remessa do feito ao Júri apenas por homicídio simples, caso mantida a pronúncia.

A defesa formula, ainda, pedido de revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, sucessivamente, substituição da custódia por medidas cautelares diversas, ao fundamento de que o recorrente seria primário, possuidor de bons antecedentes, residente em distrito da culpa, arrimo de família e portador de problemas de saúde, notadamente úlcera gástrica e osteoartrose, necessitando de tratamento médico.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo provimento parcial do recurso, manifestando-se pelo afastamento apenas da qualificadora do motivo fútil, em razão da ausência de esclarecimento acerca da motivação do crime

.

Ao exercer juízo de retratação, o magistrado rejeitou a preliminar defensiva de nulidade, mantendo a pronúncia, mas acolheu em parte a insurgência para excluir a qualificadora do motivo fútil, por considerar que as testemunhas ouvidas afirmaram desconhecer a motivação do delito, preservando, contudo, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Criminal Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000048-45.2026.8.08.0071

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SINALDO SOUZA ALOMBA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDSON BRITO COSTA - DF16213, ELISANGELA DA SILVA MONTEIRO - DF26783

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, porquanto presentes pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Sinaldo Souza Alomba contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Aracruz que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado em detrimento de José Domingos Cao, em fato ocorrido na localidade de Mambrini, distrito de Jacupemba, no Município de Aracruz, tendo o magistrado, em juízo de retratação, afastado apenas a qualificadora do motivo fútil e mantido a pronúncia quanto ao homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas razões recursais, a defesa suscita, preliminarmente, nulidade absoluta do feito, ao argumento de que não teria havido resposta à acusação em tempo regular, com violação aos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal.

No mérito, sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, requer a impronúncia e, subsidiariamente, postula decote das qualificadoras.

Formula, ainda, pedido de revogação da prisão preventiva, ou substituição por prisão domiciliar e por medidas cautelares diversas, com destaque para alegadas condições pessoais favoráveis e quadro de saúde que demandaria tratamento médico e intervenção cirúrgica.

A preliminar não prospera.

Os autos registram, de modo expresso, que a resposta à acusação foi apresentada por advogado constituído, no ID. 36122101, circunstância reconhecida tanto na sentença de pronúncia quanto na decisão proferida em juízo de retratação.

Não há, portanto, vazio defensivo apto a comprometer validade do processo. Mais que isso, verifica-se atuação defensiva concreta ao longo da marcha processual, com formulação de requerimentos, suscitação de preliminares, interposição de recurso e dedução de pedidos específicos. Em tal cenário, mesmo sob perspectiva mais ampla, não se identifica prejuízo efetivo.

No processo penal, a nulidade sem demonstração de gravame real não autoriza invalidação do feito. A defesa afirma irregularidade temporal da resposta à acusação, mas não demonstra de que modo tal circunstância teria comprometido exercício do contraditório, produção probatória ou formulação das teses apresentadas. Ao reverso, o que se extrai do caderno processual é plena participação defensiva, motivo pelo qual correta rejeição da preliminar.

Superada essa questão, passo ao mérito.

A decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação.

Nessa fase, não se exige certeza, nem juízo exauriente sobre responsabilidade penal. Exige-se prova da materialidade e presença de indícios suficientes de autoria, na forma do art. 413 do Código de Processo Penal. A apreciação profunda de versões conflitantes, de força persuasiva final dos depoimentos e de definição conclusiva sobre dinâmica delitiva compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva não comporta controvérsia.

O laudo de exame cadavérico e o boletim unificado, tal como referidos nas peças processuais, evidenciam que José Domingos Cao sofreu lesão perfurocortante por arma branca, causa do óbito. Logo, o primeiro requisito para pronúncia está devidamente satisfeito.

A insurgência defensiva concentra-se, com maior ênfase, na autoria. Sustenta o recorrente que os depoimentos seriam indiretos, baseados em ouvir dizer, desprovidos de aptidão para sustentar submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

A tese não convence.

É certo que parte da prova oral não provém de testemunha ocular do exato instante da facada. Isso, porém, não conduz automaticamente à impronúncia.

O sistema do júri não exige, para pronúncia, prova plena ou testemunho visual direto do golpe fatal. Exige lastro indiciário sério, convergente e judicializado. E esse lastro está presente.

A informante Magnaildes Carvalho dos Santos declarou, em juízo:

“(...) que o acusado é seu ex marido; que o mesmo possui apelido de "Frank"; que se separou do acusado desde a data dos fatos; que após a data dos fatos o acusado foi embora e nunca mais o viu; que não tem notícia sobre o paradeiro do acusado; que possui três filhos com o acusado; que seus filhos não possuem contato com o acusado; que também conheceu a vítima; que foi o acusado quem matou a vítima; que não sabe o motivo do crime; que não tem informações sobre discussões, brigas ou dívidas ente acusado e vítima; que não presenciou os fatos; que ouviu falar que o acusado esfaqueou a vítima pelas costas; que até hoje não sabe o motivo do crime; que após os fatos sequer conversou com o acusado; que confirma o depoimento de fls. 37 (...).”

A testemunha Áurea Cao, irmã da vítima, afirmou:

“(...) que conhece o acusado do município de Aracruz; que o acusado é conhecido como "Franklin"; que a vítima é irmã da depoente; que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros; que não presenciou os fatos; que segundo o médico, a vítima estava com uma faca nas costas; que quando a depoente chegou no local do crime a vítima estava desacordada; que ouviu das pessoas que estavam no local do crime que tinha sido o acusado o autor da facada; que não sabe a motivação do crime; que após os fatos nunca mais viu o acusado; que a vítima morreu dentro da ambulância, indo para o hospital de Linhares; que acusado e vítima eram amigos; que não sabe se houve discussão ou luta corporal antes dos fatos; que o crime ocorreu em frente a um bar; que não sabe se o acusado havia bebido; que a vítima não havia bebido; que antes dos fatos não tem conhecimento de qualquer discussão ou briga envolvendo o acusado e a vítima; que pelo que sabe, nem acusado e nem vítima tinham costume de andar armados; que a vítima era tranquila; que também nunca ouviu nenhum relato de agressividade por parte do acusado; que não sabe se um devia dinheiro ao outro; que confirma o depoimento de fls. 09; que reafirma que a pessoa de Maria das Graças Correia lhe disse que estava conversando com a vítima quando o acusado, sem mais nem menos, chegou e a esfaqueou por trás; que no sabe o atual endereço de Maria das Graças Correia; que também não sabe o paradeiro do acusado.(...)”.

Já Rubens Passos, proprietário do bar em frente ao qual o fato ocorreu, prestou relato particularmente relevante:

“(...) que conhece o acusado pelo apelido; que também conheceu a vítima; que o depoente é proprietário de um bar; que confirma que foi o acusado quem matou a vítima; que desconhece o motivo do crime; que não teve discussão ou briga antes dos fatos; que o acusado e a vítima estavam juntos como se fossem melhores amigos; que não viu o momento da facada; que viu a faca fincada nas costas da vítima; que foi apenas uma facada; que após a facada o acusado saiu correndo e sumiu; que nunca mais viu o acusado; que ambos haviam bebido, mas nenhum estava bêbado; que nem acusado e nem vítima haviam arrumado problemas no bar em datas anteriores; que a vítima estava sentada no momento das facadas; que confirma o depoimento de fls. 13; que não sabe informar se havia alguma dívida entre acusado e vítima (...)”.

Esses depoimentos, examinados em conjunto e sem fracionamento artificial, não autorizam conclusão de fragilidade extrema da imputação. Ao contrário. Há convergência em pontos centrais: o recorrente é indicado como autor; a vítima foi atingida pelas costas; inexistiu discussão prévia conhecida; o crime ocorreu em contexto de aparente despreocupação da vítima; e o acusado deixou o local e desapareceu após o evento.

Ainda que Magnaildes e Áurea não tenham presenciado o exato momento do golpe, ambas reproduzem narrativa coesa com demais elementos.

Rubens, por sua vez, embora também não tenha visto o instante preciso da perfuração, viu a faca fincada nas costas da vítima, identificou o acusado na cena e afirmou que ele fugiu logo após a agressão. Para a pronúncia, esse conjunto atende os requisitos para a condução do réu a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A defesa procura reduzir tais elementos a simples especulação. Não é caso.

O que existe é prova judicializada de conteúdo convergente, que, somada à materialidade incontroversa, sustenta juízo de probabilidade suficiente para a remessa do caso ao Tribunal Popular.

A pretensão de impronúncia, nesse quadro, importaria em indevida antecipação de juízo absolutório em fase na qual a lei exige apenas a admissibilidade da acusação.

Também não sensibiliza o argumento segundo o qual inexistiria prova concreta de autoria porque ninguém viu o exato instante da facada.

Crimes dessa natureza nem sempre se desenvolvem sob olhar frontal e integral de terceiros. Exigir, para pronúncia, testemunha ocular perfeita significaria impor padrão probatório incompatível com art. 413 do CPP e com competência constitucional do júri. Basta verificar que os elementos produzidos não são isolados nem contraditórios em núcleo essencial. Ao revés, dialogam entre si e apontam, de forma segura para este estágio, na mesma direção.

No tocante às qualificadoras, impõe-se tratamento distinto para cada qual.

A qualificadora do motivo fútil já foi corretamente afastada no juízo de retratação, e esse ponto merece ser preservado.

Todas as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar desconhecimento acerca da motivação do crime.

Situação diversa ocorre com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Aqui, os autos exibem suporte probatório mínimo e suficiente para manutenção.

A narrativa acusatória indica que a vítima estava sentada, descansando, quando foi surpreendida por golpe de faca nas costas. Essa descrição não nasceu de construção abstrata da denúncia. Ela encontra eco concreto nos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunhas Áurea Cao relatou que lhe foi informado que o acusado “sem mais nem menos, chegou e a esfaqueou por trás”.

Rubens Passos afirmou que “viu a faca fincada nas costas da vítima”, que “não teve discussão ou briga antes dos fatos” e que “a vítima estava sentada no momento das facadas”.

Esses dados, considerados em conjunto, dão amparo plausível à tese de ataque súbito, por trás, em contexto que dificultava reação.

A defesa sustenta que inexistem elementos concretos para essa qualificadora. Não lhe assiste razão.

O que não se admite, na pronúncia, é manutenção de qualificadora manifestamente improcedente, completamente destituída de base nos autos. Não é esse o caso. Pode até haver debate futuro, em plenário, sobre extensão exata da surpresa, sobre posição da vítima e sobre eventual margem de reação. Esse debate, contudo, pertence ao Conselho de Sentença. Enquanto houver suporte probatório idôneo, ainda que sujeito a controvérsia, a qualificadora deve ser submetida ao crivo do júri.

A defesa também requer revogação da prisão preventiva, ou, sucessivamente, substituição por prisão domiciliar e por medidas cautelares diversas, invocando primariedade, bons antecedentes, residência fixa, existência de dependentes e alegados problemas de saúde, notadamente úlcera e osteoartrose acentuada, com necessidade de cirurgia.

Também nesse ponto não identifico fundamento para reforma.

A decisão de pronúncia registrou que não houve modificação substancial em relação aos motivos que ensejaram decretação da custódia cautelar, ressaltando, ainda, que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido porque o acusado permaneceu em local incerto e não sabido. Tal circunstância não é lateral.

Trata-se de dado diretamente relacionado à aplicação da lei penal. Quem se mantém não localizado por longo período revela risco concreto de frustração da persecução penal, sobretudo em processo por crime doloso contra a vida consumado.

A defesa afirma residência fixa e condições pessoais favoráveis.

Todavia, tais alegações não se sobrepõem ao dado objetivo de que o recorrente, segundo os autos, não foi encontrado, foi citado por edital, teve processo suspenso em determinado momento e continuou em paradeiro desconhecido. Nessas condições, medidas cautelares menos gravosas mostram-se insuficientes para neutralizar risco processual identificado.

Quanto ao quadro de saúde, as razões recursais mencionam úlcera e osteoartrose acentuada, com necessidade de tratamento e intervenção cirúrgica. Entretanto, nas peças disponibilizadas, não se encontra documentação clínica pormenorizada apta a evidenciar incompatibilidade entre tratamento e manutenção da custódia, tampouco prova concreta de impossibilidade de assistência pela via institucional adequada.

A alegação defensiva, por si só, não basta para substituição automática da prisão por domiciliar. A análise dessa matéria exige demonstração documental robusta, ausente no material encaminhado.

Não desconheço que prisão preventiva reclama fundamentação concreta e deve permanecer medida excepcional. Ocorre que excepcionalidade não se confunde com inviabilidade.

No caso, a não localização do acusado, somada à necessidade de assegurar aplicação da lei penal, preserva atualidade do decreto cautelar. Não há elemento novo idôneo a alterar esse quadro. Por isso, também aqui, não merece acolhida o pedido defensivo de revogação da preventiva, tampouco pedido subsidiário de substituição por prisão domiciliar ou por cautelares dos arts. 319 e 318 do CPP.

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade, nego provimento ao recurso em sentido estrito e mantenho a decisão de pronúncia nos termos definidos após o juízo de retratação, com exclusão da qualificadora do motivo fútil e preservação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como com manutenção da prisão preventiva.

Oficie-se à Secretaria de Estado da Justiça para que adote as providências necessárias ao tratamento do recorrente, preservando assim a integridade física do réu.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.